Tribunal: TJBA
Processo: 0018684-97.2009.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0018684-97.2009.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADO: IZABEL MARQUES DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO EMILIO NADIER LISBOA, MARIANA PEDREIRA DE FREITAS LISBOA

SR06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. NOVA REDAÇÃO DO §5º, DO ART. 921, DO CPC, CONFERIDA PELA LEI Nº 14.195/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Diante da aplicação imediata da norma processual, tem-se que, tendo a demanda sido extinta em razão do advento da prescrição intercorrente, não há se falar em condenação de qualquer das partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, por força da nova redação do §5º, do artigo 921, do CPC, conferida pela Lei n. 14.195/2021.

2. In casu, o juízo de primeiro grau prolatou sentença reconhecendo a prescrição intercorrente, decretando a extinção do processo com resolução de mérito, condenando o exequente ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

3. Considerando que a sentença foi proferida em 25.08.2022 (ID 57757866), data posterior à entrada em vigor da Lei nº 14.195/21, em 26/8/2021, deve ser aplicado o §5º do art. 921 do CPC/15 com sua nova redação, razão pela qual uma vez reconhecida a prescrição intercorrente, não há que se falar em condenação aos honorários e custas processuais a qualquer das partes.

APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n°

0018684-97.2009.8.05.0274
, da 4ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista, em que é Apelante e Apelado, respectivamente,
BANCO DO BRASIL S/A
e
IZABEL MARQUES DA SILVA E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA